Tribunal: TJDFT
Processo: 0716310-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716310-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS PAULO NUNES DA SILVA AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia-DF, que determinou a busca e apreensão do veículo mencionado na petição inicial, em favor da parte agravada, na pessoa de seu representante legal, na qualidade de fiel depositário (ID 81860501, autos de origem). Decido. Verifica-se que a decisão agravada foi proferida em 25/01/2021, disponibilizada em 1o/2/2021 (ID 82432475) e publicada no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 02/02/2021. Não obstante, o presente Agravo de Instrumento foi interposto somente em 21/05/2021, sendo manifestamente intempestivo. No mais, cabe registrar que a parte agravante fora devidamente intimada para se manifestar quanto à tempestividade do presente recurso, deixando transcorrer in albis o prazo (ID 26178181). Ante o exposto, ante a sua intempestividade, não conheço do recurso (art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT). Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 8 de junho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora